Tribunal: STF
Processo: ARE 873653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL. POSSE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo colegiado de origem (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.